Tribunal: TJBA
Processo: 0501596-94.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501596-94.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARDOSO CAETANO

Advogado(s)
:
DANIELE CRISTINA DE LIMA CAETANO, PEDRO HERSEN DE ALMEIDA SOARES GOMES, PAULA DANTAS REGO, TALITA CASTRO DOS SANTOS

APELADO: MARIA DE NAZARE ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI, JEAN SANTOS DE OLIVEIRA, ALEXANDRE FONSECA DE PINA

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM POSTERIOR OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL PARTILHADO EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. ACORDO HOMOLOGADO. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PARTILHA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. BEM ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501596-94.2014.8.05.0150
, em que é apelante JOSÉ CARDOSO CAETANO, e apelada MARIA DE NAZARÉ ARAUJO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.